Tribunal: TJDFT
Processo: 0007504-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007504-20.2016.8.07.0004 APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. APELADO: CAMILA RISSARDI MARAVAI DESPACHO À Secretaria para que proceda à digitalização das peças processuais, conforme requerido no id 23277730. Após, conclusos. Brasília, 12/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR